Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700752-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LAERCIO LIMA LUZ REQUERIDO: 3° JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA D E C I S Ã O Trata-se de petição em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a substituição do alvará para levantamento de valores por transferência bancária do valor depositado judicialmente direto para a conta do advogado. Pede liminar para que se proceda a transferência do numerário para a conta indicada. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Ainda que haja expressa disposição na procuração para recebimento de valores em Juízo, tenho que tal mandato não confere a sub-rogação creditícia ao(s) advogado(s) em questão para que se efetive depósito do crédito do autor na conta bancária de seu patrono. Desse modo, deverá o credor indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o número da sua conta bancária a fim de que seja realizada a transferência dos valores depositados em Juízo. Intime-se.” DECIDO. Em face a fungibilidade, e presente os pressupostos recursais, recebo a presente petição como agravo de instrumento. Promova-se a correção da autuação para agravo de instrumento e do polo passivo, alterando para Distrito Federal. Quanto à questão de fundo, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o art. 906 parágrafo único do CPC: “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. A intenção do legislador foi, no espírito do princípio da cooperação norteador do novo diploma processual, facilitar os procedimentos de levantamento de valores. No mesmo sentido é o art. 79 § 1o do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais: Art. 79. Os valores decorrentes de depositos judiciais serao levantados mediante alvara judicial. § 1o O alvara devera ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituido pela transferencia eletronica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juizo para outra indicada pelo exequente. (Redacao dada pelo Provimento 41, de 2019) A norma não exige que seja a conta do próprio credor, mas aquela que o exequente indicar, que pode ser, inclusive, a conta do próprio advogado que o representa. Assim, se ao advogado foi outorgado mandato com poderes, entre outros, parareceber, dar quitação, poderá ele tanto levantar o alvará e comparecer ao banco e sacar o valor depositado judicialmente, como poderá indicar a sua conta pessoal, ou outra qualquer, para que seja realizada a transferência. O resultado é o mesmo, pois em ambos os casos o acesso ao numerário pelo advogado deve ser precedido de quitação no processo do valor executado, liberando o devedor. Eventual desvio, pelo advogado, da soma levantada, o causídico certamente responderá em face de seu constituinte. O juízo processante consignou que há expressa disposição na procuração para recebimento de valores em Juízo”. Desse modo, não vislumbro nenhum óbice para que a transferência da soma depositada judicialmente seja feita para a conta bancária do advogado, sem que isso possa representar sub-rogação de crédito, como assentou o juiz. O advogado, no exercício de seu mandato, levanta os valores ou os recebe em sua conta bancária em nome e por conta de seu constituinte. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para que seja facultada a transferência de valores para a conta indicada pelo advogado, que representa o exequente, devendo o juízo de origem notificar o credor sobre a liberação do valor. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito